Tribunal: TJDFT
Processo: 0713419-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, §1o E §2o, INCISOS II E VII, do CP). CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B, CAPUT, DA LEI No 8.069/90). MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS. ART. 155 DO CPP. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. DOCUMENTO HÁBIL. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo (art. 157, §1o e §2o, incisos II e VII, do CP) e de corrupção de menor (art. 244-B do ECA), a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe.

2. No particular, os depoimentos da vítima prestados na fase inquisitorial, aliados aos depoimentos judiciais das duas testemunhas policiais condutoras do flagrante demonstram coerência no desenrolar dos fatos apresentados, em estrita obediência ao que dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal. Dessa forma, por somar às demais provas produzidas nos autos, os depoimentos extrajudiciais da vítima detêm influência suficiente para confirmar o r. decreto condenatório hostilizado.

3. Os depoimentos dos policiais se revestem de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé-pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos.

4. Considera-se que o delito de corrupção de menor é crime formal, sendo a mera participação do adolescente suficiente para configurar o tipo penal do artigo 244-B do ECA. A comprovação expressa da menoridade deve se fazer por meio de documento hábil, sendo que, no particular, o boletim de ocorrência é apto a servir de prova da questionada menoridade. Súmula no 74/STJ.

5. A pena de multa deve sempre guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, razão pela qual se faz necessário o seu redimensionamento.

6. Recurso parcialmente provido.